Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704368-30.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IRIS DA SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL. LEI N. 5.249/2013. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA - ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA - RE 870.947 (TEMA 810). 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento das diferenças da Gratificação de Preceptoria devida à parte autora, devendo utilizar como referência a tabela de vencimentos da Lei n. 5.249/2013. 2. Não se trata da implementação do reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 3. A função de preceptoria encontra-se suficientemente regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão por que a negativa de pagamento implica enriquecimento ilícito da Administração Pública, além de configurar comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 4. As Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal n. 124/2009 e n. 74/2015 regulamentam e estabelecem a forma de cálculo da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico da respectiva carreira profissional. 5. A Lei Distrital n. 5.249/2013 promoveu a reestruturação, a partir de 1o de setembro de 2014, da tabela de escalonamento vertical e da tabela de vencimentos básicos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, sendo devidas à parte autora as diferenças apuradas em face do cálculo incorreto da gratificação de preceptoria. 6. O art. 1o, §1o, Anexo Único, da Portaria da SES/DF no. 74/2015, prescreve que a área de atuação da parte autora está contemplada pelas normas que regulamentam a matéria, pois as residências em Área Profissional da Saúde poderão ser constituídas pela articulação entre as seguintes profissões da área da saúde: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Saúde Coletiva e Física Médica. 7. Ressalta-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55). 9. A ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1247102, 07043683020198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PORTARIA 124/2009. LEI DISTRITAL 5.249/2013. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. Alega o embargante que o Acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar a inexistência de prévia dotação orçamentária como elemento impeditivo do reajuste postulado em juízo, com violação ao artigo 169 da CF/88. 3. Foi expressamente pontuado no Acórdão que não se trata da implantação do reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A função de preceptoria está regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão por que a negativa de pagamento implica enriquecimento sem causa da Administração Pública, além de configurar comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 4. Assim, considerando que não se trata de concessão de vantagem ou de aumento de remuneração, não há que se falar em violação ao art. 169 da CF. 5. A hipótese vertente, outrossim, não se subsume à repercussão geral definida no RE 905.357/RR (TEMA 864). 6. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 7. Nos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado 8. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1266610, 07043683020198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente afirma que o acórdão recorrido: “(i) viola a Constituição, desrespeitando os artigos 8o, I, 165, § 9o, 169, caput, e §1o; (ii) julga válida a Lei Distrital no 5.249/13 contestada em face da Constituição; (iii) julga válida a Lei Distrital no 5.249/2013 contestada em face da Lei Complementar n. 101/2000 (LRF)”. Afirma que o acórdão recorrido violou a tese fixada no RE 905.357, tema 864, ao admitir a possibilidade de concessão de reajuste a servidores sem que tenha havido a dotação e previsão orçamentária, porquanto concedeu reajuste de forma indireta, calculando um benefício com base não no atual vencimento do servidor, mas num valor já reajustado. Suscita também infringência ao art. 93, X, da Constituição Federal de 1988, caso não se entendam prequestionados os referidos dispositivos constitucionais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Ausente contrarrazões, pelo que passo a examinar os demais pressupostos recursais. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, o precedente citado pelo recorrente (RE 905357), embora semelhante em uma primeira análise, é inaplicável ao presente caso. Consoante explicitado no acórdão recorrido, “não se trata da implementação do reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal” (ID 16015035). Já a tese fixada pelo STF, em sede de repercussão geral, diz respeito a “existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano” (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe-282 18-12-2019) De outro lado os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se, ainda, que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Distrital n. 5.249/13), bem como na análise de fatos e provas acostados aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF, bem como encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda análise de matéria infraconstitucional (Leis distritais nos 3.351/2004, 2.775/2001 e 379/1992) e reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmulas 280 e 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973.” (RE 833769 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017) O recorrente também sustenta a violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Sobre o tema o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). O acórdão recorrido, portanto, está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. Reitere-se que, no acórdão que que rejeitou os embargos de declaração, esta Turma demonstrou que as omissões alegadas inexistiam. Por fim, o recorrente invoca incompatibilidade da Lei Distrital com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal n. 101/2000). Contudo, o STF firmou entendimento, com efeito de repercussão geral, de que a controvérsia relativa à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo Tribunal de origem é de natureza infraconstitucional (ARE 792107 RG / RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI). A hipótese afasta-se, pois, da previsão do art. 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, pelo que, também por este fundamento, não se admite o Recurso Extraordinário. “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. RIO GRANDE DO NORTE. REAJUSTES CONCEDIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/2010. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à concessão do reajuste de vencimentos aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte pela Lei Complementar Estadual 432/2010 é de natureza infraconstitucional, seja em razão da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo Tribunal de origem, seja em razão da argumentação do recorrente de que o art. 38 da Lei Complementar Estadual 432/2010 estabeleceu, como requisito para a concessão do reajuste de vencimentos, a existência de dotação orçamentária. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 792107 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2014 PUBLIC 29-04-2014 ) É caso, pois, de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 18 de novembro de 2020. aiston henrique de sousa Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal